Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito Civil e processual civil. Ação cominatória cumulada com indenização por dano moral. Cobertura de procedimentos cirúrgicos. Plano de saúde. Operadora. Entidade de autogestão. Finalidade lucrativa. Concorrência no mercado. Inexistência. Relação de consumo. Inocorrência. Código de defesa do consumidor. Inaplicabilidade. Cirurgias plásticas pós-emagrecimento provenientes de intervenção bariátrica. Abdominoplastia, cruroplastia, lipoaspiração de abdome e dorso e labioplastia. Perícia judicial. Laudo. Apuração. Intervenções. Natureza funcional e estética. Delimitação dos procedimentos de natureza estética. Impossibilidade de enquadramento como tratamento terapêutico ou coadjuvante. Cobertura excluída. Obrigação de cobertura adstrita às internveções de natureza funcional e reparadora. Tratamento adjuvante e complementar à cirurgia bariátrica (stj, tema 1.069). Cláusula específica, clara e destacada. Conformação com a legislação de regência (Lei no 9.656/98, art. 10, II). Eficácia. Inserção das intervenções funacionais nas coberturas oferecidas. Tratamento adjuvante e complementar à cirurgia bariátrica (STJ, tema 1.069). Custeio. Asseguração. Modulação consoante o objeto contratado. Negação pela operadora. Ilícito contratual. Dano moral. Agravamento do sofrimento da paciente. Compensação pecuniária devida. Quantum. Proporcionalidade e razoabilidade. Preliminar. Cerceamento de defesa. Prova documental. Desnecessidade. Preliminar rejeitada. Gratuidade de justiça concedida à autora. Impugnação. Infirmação. Lastro material. Inexistência. Benefício. Manutenção. Contrarrazões. Preliminar. Inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica. Ausência de dialeticidade. Vício inexistente. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações aviadas em face da sentença que, resolvendo ação cominatória cumulada com indenizatória aviada por beneficiária almejando a condenação da operadora de plano de saúde com a qual mantém relacionamento a custear os procedimentos cirúrgicos reparadores que lhe foram prescritos e a compensar o dano moral que alegara haver experimentado em razão da reputada injusta recusa de cobertura que a alcançara, julgara os pedidos parcialmente procedentes, assegurando a cobertura demandada de forma modulada, segundo apontado pelo laudo pericial, e compensação pecuniária decorrente do dano moral provocado pela negativa de cobertura havida.
II. Questão em discussão
2. Os objetos dos apelos cingem-se, inicialmente, à análise das preliminares de cerceamento de defesa e de impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora, e, superado, eventualmente, o pleito cassatório da sentença, (ii) à aferição da natureza dos procedimentos cirúrgicos prescritos à autora, cuja realização fora recusada pela operadora ré, se de natureza estética ou adjuvante à cirurgia bariátrica à qual se submetera, de molde a ser aferida a subsistência de obrigação de a operadora ré custeá-los, (iii) ponderando-se, por fim, reconhecida a obrigação de cobertura, ainda que de forma parcial, os efeitos que a recusa de cobertura, se reputada indevida, ensejara à consumidora, além da adequação do quantum indenizatório arbitrado.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Em ambiente de ação cominatória aviada por beneficiária de plano de saúde em desfavor da operadora com a qual mantém relacionamento visando a cominação à acionada da obrigação de custear os procedimentos que lhe foram prescritos, cuja cobertura fora recusada sob a ótica de que encerram intervenções meramente estéticas, tendo havido digressão probatória traduzida em prova pericial, produzida sob as garantias inerentes ao contraditório, não se divisa situação processual passível de ensejar a qualificação de cerceamento de defesa por não ter havido a intervenção do NATJUS nem a requisição de informações a órgão setorial, inclusive porque, quanto a estas, a obtenção do indicado não demandava sequer intervenção judicial.
5. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova documental desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento da lide no estado em que o processo então se encontrava, após, inclusive, digressão probatória de natureza pericial, se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
6. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
7. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela decisão que refutara a impugnação deduzida pela contraparte, não apresentando a impugnante e apelante nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que a situação financeira da parte agraciada com o benefício atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
8. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
9. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode alcançar exceções às coberturas oferecidas, e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica que guarda conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde - Lei no 9.656/98 -, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniqüidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado.
10. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador, que, de forma a resguardar os direitos dos aderentes, prescreve que as cláusulas ambíguas e contraditórias devem ser interpretadas de modo mais favorável, emergindo dessa regulação, portanto, que, sobretudo as cláusulas limitativas dos direitos do aderente devam ser redigidas de forma suficientemente clara, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão, ensejando que, inexistindo disposição específica confeccionada de forma clara e destacada excluindo o custeio do tratamento prescrito ao beneficiário, deve sobejar a inferência de que está compreendido nas coberturas asseguradas (CC, art. 423).
11. A Corte Superior de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, fixara tese no sentido de que os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora ou funcional indicados pelo médico assistente aos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica devem ser cobertos pela operadora de plano de saúde, pois não caracterizados como procedimentos de natureza puramente estética (STJ, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP - Tema 1.069), ensejando, a contrario senso, a inexistência de cobertura obrigatória na hipótese em que afirmada a natureza meramente estética dos procedimentos.
12. Encerrando a cirurgia plástica prescrita à beneficiária de plano de saúde natureza puramente estética, consoante apuração realizada no ambiente de perícia judicial, pois, conquanto impacte melhora em sua aparência física, não se destina a complementar ou coadjuvar o tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica à qual se submetera a paciente ou ilidir as manifestações que a perda de peso acentuada lhe ensejara, não está compreendida nas coberturas obrigatórias ofertadas pela operadora do plano que a beneficia, tornando inviável a cominação, à operadora, de custeio do procedimento, obrigação que deve ficar adstrita aos procedimentos de natureza reparadora e adjuvantes à intervenção precedente.
13. Qualificado o procedimento prescrito como de natureza exclusivamente estética, conforme apurado em ambiente de perícia ultimada sob as garantias do contraditório, apurado que o plano de saúde ao qual não aderira a beneficiária não contempla cobertura para essa espécie de intervenção nem se inscreve ela dentre as coberturas mínimas exigidas pelo legislador, a operadora está desobrigada de custeá-la, não sobejando lastro apto a legitimar que seja compelida a suportá-la à margem do contratado, caracterizando-se a recusa de cobertura que manifestara como exercício regular de direito, elidindo sua qualificação como ato ilícito e fonte de geração de obrigações, obstando a qualificação do silogismo legalmente exigido para que a obrigação de indenização resplandeça (CC, art. 188, I).
14. Não subsistindo controvérsia sobre o fato de que o procedimento cirúrgico de mamoplastia com prótese, indicado pelo médico assistente da paciente, não consubstancia cirurgia plástica eminentemente estética, destinando-se, em verdade, a complementar o tratamento da redução de peso por meio de cirurgia bariátrica ao qual se submetera, ilidindo as manifestações provocadas pela enfermidade que a acometia, deve o procedimento cirúrgico requestado ser autorizado e custeado pela operadora do plano de saúde que a beneficia, precipuamente quando demandara a prestadora dilação probatória e restara evidenciado pelo laudo pericial o caráter reparador de aludida intervenção (STJ, Tema 1.069).
15. A indevida recusa de cobertura integral do procedimento prescrito por profissional médico especialista do qual necessita a segurada como forma de ilidir as manifestações físicas decorrentes da perda de peso subsequente à cirurgia bariátrica à qual se submetera, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia à consumidora angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por retardar o tratamento do qual necessitara, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
16. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar à lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
17. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a manutenção do quantum se arbitrado em conformação com esses parâmetros.
IV. Dispositivo
18. Apelações da autora e da ré conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Unânime.